Tribunal: TJDFT
Processo: 0740278-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei n. 11.960/2009 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na parte em que determina a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) para correção monetária do débito imposto à Fazenda Pública.
2. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral n. 810), firmou-se o entendimento de que se aplica o índice IPCA-E para fins de atualização monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.
3. De acordo com a tese de repercussão geral firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462 (Tema de Repercussão Geral n. 733), a decisão do Supremo Tribunal Federal não enseja a reforma automática das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, sendo indispensável a interposição de recursos próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria.
4. Agravo de instrumento desprovido.